Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-66.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020468-66.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIMED CUIABÁ– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO(s): H. M. L. (REPRESENTADO POR GYOVANNA FEITOZA DE MOURA LINO)
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 69161496) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66716981):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE - PELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - NO MÉRITO – PACIENTE RECÉM NASCIDO COM ABSCESSO NA MAMA DIREITA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO UTI NEONATAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA – RISCO DE MORTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – HONORARIOS SUCUMBENCIAS ATENDEM PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS RECUSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(I) - O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que eventual perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide. (II)- Mesmo diante da previsão contratual de período de carência, se o documento médico atesta a urgência da internação e do procedimento, a recusa do plano de saúde em custeá-lo é abusiva, sobretudo quando a situação permite aplicar a exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei n. 9.656/98, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. -“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp no. 320.484 / PA). (III)- Não há que se falar em minoração dos honorários sucumbenciais quando estes estão em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somado ao fato do feito ter chegado ao grau recursal, e sem sucesso em seus intentos. (IV)- -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, independentemente de sua participação em grau recursal, precedentes do STJ. (ApCiv n. 1020468-66.2017.8.11.0041, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 11.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que manteve a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de determinar que a recorrente arque com os custos de internação de recém-nascido diagnosticado com abscesso mamário, afastando o período de carência previsto em cláusula contratual, por reputá-la abusiva.
A Recorrente alega violação aos artigos 7o, 355 e 369 do CPC ante o cerceamento de defesa, aos artigos 421 e 422 do Código Civil, 35-F da Lei 9.656/98 e aos artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, ante a declaração de abusividade da clausula contratual que prevê a fixação de períodos de carência. Sustenta que a sua conduta foi baseada em razões lícitas e requer a reforma do julgado.
Recurso tempestivo (ID 69181965) e preparado (69266450).
Sem Contrarrazões (ID 74501978).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 355 e 369, do CPC, sustenta-se na assertiva de que a negativa de que o indeferimento da prova pericial requestada pela Recorrente e ulterior julgamento de procedência da demanda configurou cerceamento de defesa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. COISA JULGADA. MATÉRIA INAUGURADA NO AGRAVO REGIMENTAL. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA 07/STJ.
I - O magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considerar desnecessárias à solução da controvérsia sem configurar cerceamento de defesa.
II - Tendo o Tribunal de origem concluído que a Embargante não justificou a necessidade e pertinência para embasar a efetivação da prova pleiteada, a revisão desse entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, quanto à produção da prova pericial estar devidamente justificada, demanda exame de elementos fáticos, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte.
III -|(...)
VI - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 497.404/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)
No tocante a violação aos dispositivos 421 e 422 do Código Civil, 35-F da Lei 9.656/98 e aos artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrente sustenta que as cláusulas contratuais que preveem período de carência para cobertura de internações, procedimentos e tratamentos não são abusivas, postulando pela reforma do julgado neste ponto.
O órgão fracionário recorrido, soberano na análise fática e probatória dos autos, assim pontuou quanto a estes fatos:
O STJ entende ser válida a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a recusa na cobertura do atendimento comprometer a razão de ser do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.
E a Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:
'Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (sem destaques no original) (...)
Desse modo, é devida a cobertura da internação solicitada na UTI neonatal”.
Portanto, rever o entendimento acima exposto implica inafastável reapreciação de fatos e provas, o que é vedado ante óbice sumular 07 do STJ.
Para elucidar:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PLANO DE SAÚDE. DENGUE TIPO HEMORRÁGICA. PESSOA IDOSA (79 ANOS). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. CLÁUSULA QUE PREVÊ PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÁTER ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constata-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos declaratórios, não examinou a controvérsia sob o enfoque dado pelo agravante, razão pela qual, à falta do necessário prequestionamento, a questão não merece ser conhecida. Caberia ao agravante, de acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, alegar, nas razões do apelo especial, violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, providência, todavia, da qual não se incumbiu. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que a existência de cláusula que prevê período de carência para uso do plano de saúde afigura-se legítima, exceto se servir para excluir tratamentos de natureza emergencial.
Precedentes.
3. Na hipótese, a col. Corte de origem, com base em análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o tratamento requerido era de urgência. Rever tal entendimento demandaria o vedado exame das provas carreadas aos autos, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Pretório, é passível de condenação por danos morais a operadora de planos de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a cobertura do tratamento do segurado.
5. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 520.750/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.